Tribunal: TJSP
Processo: 2288305-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - DESPACHO SANEADOR – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA – ACOLHIMENTO:
– Interposição de recurso tirado da decisão que distribui o ônus da prova.
– O Código de Processo Civil de 2015 lançou novo olhar para a questão da distribuição do ônus da prova, admitindo que fosse ela dinâmica, seja por convenção das partes ou diante das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - DESPACHO SANEADOR – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA – ACOLHIMENTO:
– Interposição de recurso tirado da decisão que distribui o ônus da prova.
– O Código de Processo Civil de 2015 lançou novo olhar para a questão da distribuição do ônus da prova, admitindo que fosse ela dinâmica, seja por convenção das partes ou diante das peculiaridades do caso concreto, relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo estabelecido na lei ou à maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária.
- A matéria versada no presente feito não têm a incidência do diploma consumerista e não estão presentes os elementos autorizadores para inversão do ônus probante, a luz do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.